Tribunal: TJDFT
Processo: 0763476-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0763476-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO ACRIS FILHO EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ROBERTO ACRIS FILHO, ora recorrente, contra a decisão que não conheceu do recurso por ser deserto. Alega que não houve publicação da decisão que determinou a juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência. Assim, solicita a reconsideração da decisão que julgou o recurso deserto e o prosseguimento do feito. Não assiste razão à embargante. A despeito do alegado, os comprovantes juntados no ID 51696830 mostram a correta publicação da decisão de ID 50637726. Assim, acertada a decisão que reconheceu a deserção por ausência de manifestação após o prazo concedido. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito